Tribunal: TJDFT
Processo: 0749889-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME HEDIONDO (ROUBO) E CRIME COMUM (CORRUPÇÃO DE MENOR). PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO PARCIAL DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de cisão do concurso formal reconhecido na sentença condenatória, pleiteada exclusivamente para fins de cálculo de benefícios executórios, mantendo-se, contudo, a pena unificada resultante da exasperação prevista no art. 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível cindir o concurso formal reconhecido na sentença penal condenatória apenas para fins de cálculo de benefícios da execução penal, mantendo-se, entretanto, a pena unificada estabelecida na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O concurso formal, concebido como técnica jurídico-penal destinada a favorecer o condenado quando inexistem desígnios autônomos, unifica as penas mediante exasperação e forma um único título condenatório para todos os efeitos, inclusive no cálculo dos benefícios executórios.
4. A legislação não autoriza a cisão parcial da pena unificada para fins de aplicação de frações distintas conforme a natureza dos delitos isolados, mantendo-se, ao mesmo tempo, a pena resultante do concurso.
5. A solução híbrida postulada — conservar a pena única e desconsiderar a unificação apenas para fins executórios — configura modalidade não prevista no ordenamento e implicaria combinação inadequada de regimes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70; CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 112 e 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040768, 0730077-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2048855, 0728816-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.09.2025, DJe 13.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1823363, 0749004-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 13.03.2024.